Tribunal: TJBA
Processo: 8012739-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012739-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISRAEL SANTOS BURI

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.017 DO STJ. EXISTÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DA AÇÃO INDIVIDUAL. MÉRITO. PASSAGEM PARA INATIVIDADE COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ISRAEL SANTOS BURI
contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a incluir, nos proventos do impetrante, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, incidentes sobre a remuneração do posto de 1º Tenente da Polícia Militar, posto sobre o qual foram calculados os seus proventos na inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se o Impetrante possui direito líquido e certo à percepção da CET no percentual de 125%, com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia, por ter sido realizado o pagamento das custas processuais pelo Impetrante (ID 79480147).

4. De igual modo, não se aplica o Tema 1017 do STJ, que trata da aposentadoria como negativa de direitos não reconhecidos na atividade, pois o Impetrante busca o pagamento da CET em 125%, com base no princípio da paridade. Além disso, a aposentadoria, por si só, não configura indeferimento do direito, salvo manifestação expressa da Administração, o que não ocorreu nos autos.

5. Outrossim, no tocante a alegação de decadência e prescrição da impetração não merece prosperar. Como o ente público realiza o pagamento inferior ao devido mensalmente, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada período, nos termos da súmula 85 do STJ.

6. Em relação ao Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.0000, que possui objeto similar ao do presente feito, destaca-se que, conforme o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/09, o writ coletivo não gera litispendência para ações individuais. Assim, o Impetrante pode optar por desistir de seu mandamus em até 30 dias, a contar da comprovação da impetração da segurança coletiva, sendo essa decisão facultativa.

7. A controvérsia limita-se à análise do direito líquido e certo do Impetrante à percepção da CET no percentual de 125%, uma vez que passou para a reserva remunerada, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, conforme BGO (
ID

78790493
).

8. Destarte, a concessão da CET é percebida pelos Militares de forma gradativa, até 125%, consoante Resolução expedida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nos termos das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação CET deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada.

9. O Estado da Bahia sustenta tratar-se a GCET de gratificação propter laborem, revelada no subtipo pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores policiais militares em atividade. Porém, não é esse o entendimento deste Tribunal que reconhece o caráter genérico desta verba.

10. Ressalte-se que o dever de atentar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao quanto preceitua o art. 169 da Constituição Federal, não autoriza a Administração Pública a sonegar direitos aos servidores públicos. Assim, evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, deve-se conceder a segurança pleiteada.

11. Embora reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante ao percentual de 125% da CET, o pagamento de valores anteriores à impetração da ação não é viável. O Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

12. Além disso, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, deve-se adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública.

13. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) deve ser estendida aos policiais militares inativos que passaram para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior.

2. A impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos, limitando os pagamentos ao período posterior à sua propositura.

3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme disposto pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “b”, e 110-B; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Resolução COPE nº 153/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1418641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07.10.2019; TJ-BA, MS nº 8040669-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8024886-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8012739-77.2025.8.05.0000, em que é Impetrante

ISRAEL SANTOS BURI,
e Impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER A SEGURANÇA

requerida pelo Impetrante,
n
os termos do voto do Relator, Desembargador
Eduardo Afonso Maia Caricchio
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador
Eduardo Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08
)